Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ALESSANDRO LIMA PIRES E OUTROS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em desfavor da agravada TAM LINHAS AÉREAS S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada. Asseveram os agravantes, em síntese, que adquiriram passagens aéreas, com destino a Porto Seguro/BA, com o intuito de participar do casamento da irmã do primeiro agravante. Relatam que ao tentar adquirir bagagens extras foram surpreendidos com a informação de que teria sido apresentado pedido de reembolso da compra. Pugnaram pela antecipação de tutela recursal para que a agravada seja compelida a acomodar os agravantes no voo contratado ou em voo de outra companhia aérea nas mesmas condições. A medida liminar foi deferida pelo juízo Plantonista (ID 50906785). A parte agravada não apresentou contraminuta ao recurso. A Procuradoria de Justiça se manifestou no feito, oficiando pelo reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, em razão da satisfação da obrigação. Intimados, os agravantes não se manifestaram sobre o parecer ministerial. Em consulta ao processo originário, verifica-se que na contestação apresentada pela agravada foi informado o cumprimento integral da medida liminar deferida, fato que foi devidamente corroborado pelos agravantes em réplica (ID 181421677). Nessas circunstâncias, é possível concluir pela perda superveniente do interesse recursal no presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, arquivem-se.